Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738751-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: VICTOR SIQUEIRA BARBOSA, ANGELA MATOS SIQUEIRA BARBOSA, CELSO MATOS SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAQUEL DA SILVA LEMOS, FABIO SIQUEIRA BARBOSA, PEDRO JOSE DE AZEVEDO SIQUEIRA AGRAVANTE: ARY MATOS SIQUEIRA, SOLANGE SIQUEIRA ROCHA, LUCIA MATOS SIQUEIRA, NANCI SIQUEIRA GONCALVES, RITA DE CASSIA MATOS SIQUEIRA, GREENHALGH MATOS SIQUEIRA, MARCILIO MATOS SIQUEIRA, GLAUCIA MATOS SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte agravante noticia (ID 76609501) que protocolou o requerimento administrativo no 20250826-167162, instando o fisco a esclarecer se o ITCD havia sido integralmente recolhido em 2020, bem como a informar se restava alguma cota-parte a ser paga em relação à herdeira Mônica. Informa também que solicitou a declaração de inexistência de débito tributário referente à herdeira Hilda, considerando que esta renunciou à herança ao monte, circunstância que afasta a exigibilidade do imposto. Afirma que o fisco prestou resposta confirmando que o ITCD foi recolhido integralmente em 2020, incluindo a herdeira Mônica Raquel no Termo de Quitação, e registrando a renúncia da herdeira Hilda ao monte. Posta a questão nestes termos, abra-se vista ao Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 76609501 e documentos que a acompanham aos ids 76609502 e 76609503. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator